Tribunal: TJES
Processo: 5020176-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020176-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERALDO DE OLIVEIRA FRITZ NETO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
AD HOC.
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO

AO SILÊNCIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, com alegação de nulidades ocorridas na audiência de instrução realizada em 13/10/2025, suposta violação ao direito ao silêncio, ilegalidade da prisão preventiva e excesso de prazo para conclusão da instrução criminal. Liminar parcialmente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) se a audiência de instrução realizada com defensor
ad hoc
, apesar da prévia comunicação da impossibilidade de comparecimento do advogado constituído, é nula;

(ii) se houve violação ao direito ao silêncio parcial do paciente;
(iii) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva;
(iv) se há excesso de prazo na tramitação da ação penal originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência realizada com defensor
ad hoc,
mesmo após comunicação prévia e acompanhada de justificativa médica, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do ato, com necessidade de repetição.
4. A alegada violação ao direito ao silêncio não gera nulidade, diante da ausência de prejuízo e da prévia advertência judicial ao paciente quanto às garantias legais.

5. A prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na longa permanência do paciente em local incerto e no histórico delitivo, inexistindo constrangimento ilegal.

6. O alegado excesso de prazo não se configura, pois a longa suspensão processual decorreu de circunstâncias atribuíveis ao próprio paciente, inexistindo desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e parcialmente concedida apenas para declarar a nulidade da audiência realizada em 13/10/2025, devendo o ato ser repetido com a observância da defesa constituída. Demais pedidos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A realização de audiência de instrução com defensor
ad hoc,
quando a defesa técnica previamente comunica impedimento justificado, acarreta nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

Não há nulidade por violação ao direito ao silêncio quando demonstrada a ausência de prejuízo efetivo.

A prisão preventiva se justifica quando fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal e no histórico delitivo do agente.

O excesso de prazo não se verifica quando a demora decorre da conduta do próprio acusado.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, 313, 563; CF, art. 5º, LXIII e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 833.704/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5020176-42.2025.8.08.0000

PACIENTE: GERALDO DE OLIVEIRA FRITZ NETO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Tratam os autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
GERALDO DE OLIVEIRA FRITZ NETO
,
apontando como autoridade coatora o ilustre magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares, sob o fundamento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

Em síntese,
sustenta, a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13/10/2025, porquanto a defesa técnica teria informado ao juízo, com mais de 04 (quatro) horas de antecedência, a impossibilidade de participar do ato, por questões de saúde, juntando na data seguinte atestado médico, comprovando o comparecimento na clínica médica e o afastamento de 01 (um) dia. Argui, ainda, a suposta violação ao direito ao silêncio, posto que, durante o interrogatório, não teria sido respeitado a manifestação do paciente de responder apenas as perguntas formuladas pelo seu advogad
o.

Aduz, em relação à prisão preventiva, que a constrição carece de juridicidade, nitidamente pela ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente ante a utilização de fundamentos genéricos a justificá-la e o fato de não terem sido realizadas todas as tentativas de localizar o coacto. Sustenta também o excesso de prazo para prolação de sentença.

Requer, liminarmente, a anulação da audiência realizada e a revogação da prisão preventiva.

Liminar deferida parcialmente, ID 17246302.

Quanto à nulidade da audiência (Cerceamento de Defesa)

Especificamente, a nulidade se deu pela realização da audiência com um defensor
ad hoc
(dativo) mesmo após o advogado constituído ter comunicado previamente, com justificativa médica e posterior apresentação de atestado, a impossibilidade de comparecimento. Como consequência, todos os atos praticados a partir da audiência anulada (incluindo o interrogatório do réu, a oitiva de testemunhas e eventuais alegações finais já apresentadas) perdem a validade e devem ser refeitos.

Ademais, a transcrição do interrogatório sugere possível violação ao direito ao silêncio parcial (
nemo tenetur se detegere
), conforme entendimento recente do STJ (HC 833.704/SC), que garante ao réu o direito de responder apenas às perguntas de sua defesa técnica.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento, com a determinação de repetição do ato, observando-se a celeridade que a causa demanda.

Quanto à tese defensiva de violação ao direito ao silêncio do paciente, como cediço, o processo penal, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, por expressa disposição do art. 563 do Código de Processo Penal, em matéria de nulidades orienta-se pelo brocardo
pas de nullité sans grief
, de modo que, para a anulação de um ato, é indispensável a demonstração do prejuízo resultante à parte decorrente de seu vício, o que não restou demonstrado in casu, especialmente com a anulação da audiência de instrução.

Ademais, diferentemente do alegado pela defesa, o Juiz
a quo
noticiou ao paciente o direito de permanecer em silêncio e de responder apenas às perguntas formuladas pela defensora dativa nomeada para o ato, porém, apresentou as perguntas que entendeu pertinente, proporcionando ao coacto o direito de não as responder, como assim não o fez, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Assim, não se verifica na hipótese constrangimento ilegal a ser reconhecido quanto ao tema, não procedendo a tese defensiva de violação ao direito ao silêncio.

Quanto à prisão preventiva (Ilegalidade do Decreto)

Conforme bem salientado pelo douto Procurador de Justiça,
a
b initio
, insta salientar que consta dos autos de nº 0015946-16.2006.8.08.0030 que os fatos supostamente praticados pelo paciente são datados de 06/03/2006, quando o coacto teria tentado empreender fuga ao avistar os policiais militares e, ao perceber que seria abordado, tentou se desfazer de 08 (oito) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha e 01 (uma) balança de precisão, as quais foram devidamente apreendidas.

Infere-se dos autos que inicialmente o paciente fora denunciado pelo crime de menor potencial ofensivo previsto no art. 16 da Lei n. 6.368/76. Porém, após ser regularmente citado, em audiência judicial realizada no dia em 13/03/2007, com a presença do coacto e de seu então advogado, o Ministério Público requereu a remessa dos autos para a vara criminal, por entender que o delito seria mais grave do que então verificado, tratando-se a hipótese de tráfico de drogas, o que foi deferido pelo juiz.

Após o aditamento da denúncia realizado em 15/08/2008, tentou-se citar o réu desde 17/08/2008, contudo, sem êxito, havendo, inclusive, registro na certidão do oficial de justiça de que o irmão do paciente informou que o réu se mudou para Vitória em local incerto, pois não sabia informar o endereço completo.

Nessa toada, foram expedidos ofícios para companhias de telefone e demais órgãos visando obter o endereço atualizado do paciente, sendo, porém, deferido pelo juízo, em 06/03/2009, o pedido ministerial de suspensão do processo, produção de prova antecipada e decretação da prisão, tendo o processo permanecido suspenso até a data de 13/08/2025, quando cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, no Estado de Minas Gerais.

Nesse viés, em que pese conste nos autos resposta do INSS com informação de endereço de empresa que o paciente seria contratado e não tendo havido tentativa de intimá-lo nesse logradouro, certo é que o coacto possuía ciência do processo em curso sobre os fatos em comento, bem como do seu dever de manter seu endereço atualizado, porém, permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 10 (dez) anos, se deslocando para outro Estado da federação nesse período.

Não o bastante, verifica-se dos autos que o paciente possui histórico criminal, respondendo a processo por roubo majorado e por homicídio tentado, por cujo crime restou condenado pelo Tribunal do Júri, estando o feito aguardando o julgamento do recurso de apelação interposto pelo acusado.

É cediço que para que a prisão preventiva seja revogada, há de ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria; pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas pelo art. 312 do Código de Processo Penal, e por vício na motivação alinhada para impor a segregação cautelar, notadamente perfilhamento de elementos abstratos do delito cometido.

Compulsando detidamente a decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente, ante os argumentos expendidos pelo impetrante, observa-se que a mesma fora ancorada por uma fundamentação concreta, pautada na necessidade de se preservar a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução processual, diante das especificidades do caso analisado.

Assim, diante deste cenário, patente que a concessão da ordem se mostra temerária, pois as peculiaridades do caso concreto demonstram a necessidade de se garantir a ordem pública, acautelando-se o meio social, mormente considerando-se as especificidades do caso analisado e o histórico delitivo do paciente.

Portanto, não há que se falar em coação ilegal.

Alegado excesso de prazo

Pertinente à insurgência defensiva acerca do elastecido lapso temporal para a conclusão da instrução criminal nos autos da ação penal nº 0015946-16.2006.8.08.0030, verifico que a tramitação da Ação Penal proposta em face do paciente se encontra dentro da normalidade, obedecendo aos prazos necessários para o bom andamento da justiça, em acordo com o art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal.

Isso porque a autoridade coatora, nos informes prestados, relatou detalhadamente os atos processuais realizados, destacando tratar a demanda que permaneceu suspensa por mais de 10 (dez) anos diante da localização incerta do paciente, expedição de carta precatória para citação pessoal do coacto, após sua prisão, sendo designada audiência de instrução e julgamento para colheita do interrogatório do coacto.

Assim, constato que a alegada demora na tramitação do processo de origem não decorre de eventual desídia do magistrado que o preside, mas de fatores externos ao seu controle, os quais, por certo, vêm provocando o atraso relatado na inicial, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Portanto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de justiça,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
, apenas para
declarar a NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO realizada em 13/10/2025, devendo o ato ser repetido com observância da defesa constituída. As demais teses defensivas são rejeitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.